Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-48.2024.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000251-48.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERTON GOMES DOS SANTOS - CPF: 731.907.481-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INFOTI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 19.874.453/0001-75 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, em virtude da inércia da parte autora em atender à intimação judicial para comprovar os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, nos autos de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação eletrônica realizada à pessoa jurídica cadastrada no sistema
PJe
; (
ii
) apurar se a ausência de comprovação de hipossuficiência justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação eletrônica realizada a pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema de processo eletrônico
supre o requisito da intimação pessoal, conforme previsto no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 e no art. 246, §1o, do CPC.

4.
A ausência de resposta à intimação para comprovação de hipossuficiência configura inércia da parte, legitimando o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

5.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa, especialmente no caso de pessoa jurídica, sendo imprescindível a demonstração concreta da incapacidade financeira.

6.
A inércia da parte diante da intimação válida caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A intimação eletrônica de pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema
PJe
supre o requisito da intimação pessoal para fins do art. 485, §1o, do CPC.
2.
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação objetiva de hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração.
3.
A inércia em atender à ordem judicial de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
321, parágrafo
único; 485, I e §1o; 99, §3o; 246, §1o; 270. Lei 11.419/2006,
arts
. 5o, §6o, e 9o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1032266-14.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 04.09.2024; TJMT, RAC 1000292-55.2024.8.11.0030, Rel.a
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
INFOTI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
.
,
em face da

r.

s
entença

(Id. 285356387)
,
proferida
pelo Juiz de Direito
Juliano
Hermont
Hermes da Silva
,
da 2
a
Vara Cível de Mirassol D`Oeste, que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por si contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOEST
E MT/PA
, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta
que
, não há comprovações nos autos de que seu patrono foi intimado do despacho que determinou a comprovação da alegada hipossuficiência, ou da intimação para dar prosseguimento ao feito
sob pena
de extinção, tampouco há prova de AR positivo recebido.

Assevera que a extinção do feito sem que tenha sido dada nova oportunidade para o apelante cumprir a obrigação imposta configura cerceamento de defesa.

Afirma que, “
a falta de intimação gera nulidade absoluta dos atos processuais, sendo assim, requer a nulidade dos atos processuais, com a reabertura do prazo para que seja requerido o que for de direito
”.

Requer o deferimento do benefício da justiça gratuita, e o provimento do recurso para que a sentença seja
anulada e determinado
o prosseguimento do feito.

C
ontrarrazões
de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOEST
E MT/PA
.,
impugna o pedido de concessão de justiça gratuita do apelante e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e dispensa o preparo prévio, consoante dicção do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, considerando que a controvérsia recursal
cinge-se
exclusivamente à regularidade processual acerca da intimação para comprovação dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade judiciária.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Prossigo.

Insurge-se a apelante contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, em razão da inércia da parte autora em atender ao
comando judicial que determinou a comprovação da alegada hipossuficiência financeira
, pressuposto para o deferimento da gratuidade judiciária postulada.

A controvérsia recursal gravita, essencialmente, em torno da validade da intimação efetivada e, por conseguinte, da legitimidade da extinção do feito sem julgamento do mérito por abandono de causa.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado singular, ao receber a petição inicial, constatou a ausência de elementos probatórios mínimos acerca da alegada hipossuficiência econômica, razão pela qual determinou a emenda à exordial para que a parte embargante, ora apelante, instruísse o feito com documentação idônea à comprovação de sua incapacidade financeira, notadamente extratos bancários, declaração de faturamento ou documentação fiscal relevante.

Para tanto, promoveu-se a intimação da parte autora por meio eletrônico,
manifestando em Id. 285356379 pela dilação de prazo em virtude de alegada dificuldade em contatar a empresa apelante.

Posteriormente, realizou-se nova intimação da apelante, pessoalmente,
nos estritos termos do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 c/c art. 246, §1o, do CPC
,
confor
me certificado no Id. 285356382
.

Impende ressaltar que, a despeito da inequívoca ciência da intimação, a parte apelante
se
quedou inerte, abstendo-se de atender à determinação judicial e de impulsionar minimamente o feito, o que ensejou, acertadamente, a extinção do processo sem resolução meritória, em virtude da caracterização do abandono processual.

A sentença objurgada
se
fundamentou adequadamente no descumprimento da ordem de emenda à inicial, nos termos elucidativos abaixo transcritos:

"
Considerando que não houve o cumprimento do despacho de emenda a inicial conforme determinado, o indeferimento da inicial é a medida imperativa a ser tomada, nos termos do artigo 321 do CPC.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.
Sem custas e honorários.
"
(Id. 285356386).

Registre-se que,
previamente à prolação da sentença terminativa, a parte recorrente já havia sido regularmente intimada para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da gratuidade judiciária ou, alternativamente, proceder ao recolhimento das custas proces
suais, conforme se depreende do
expediente de Id.

285356379, permanecendo, contudo, silente.

Tal inércia, por si só, legitima o indeferimento da petição inicial, em estrita observância ao art. 321, parágrafo único, do CPC, e a consequente extinção processual sem resolução meritória,
ex
vi
do art. 485, I, do mesmo diploma normativo.

Em congruência com este entendimento, colaciono precedentes jurisprudenciais deste Sodalício:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DEVIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO EX NUNC – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência. O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos
ex
nunc." (TJ/MT. RAC 1032266-14.2023.8.11.0041.
Relator Des. Rubens de Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 04/09/2024, DJE: 05/09/2024).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SENTENÇA EXTINTIVA ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido' (
AgInt
no
AREsp
1.671.512/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 23/10/2020)." (TJ/MT. RAC 1000292-55.2024.8.11.0030. Relatora
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 28/08/2024,
DJe
: 03/09/2024).

Imperioso destacar que o requerimento de gratuidade judiciária formulado no curso da marcha processual não possui o condão de suspender o feito ou de obstar o cumprimento de determinações judiciais. Ao revés, compete à parte postulante demonstrar, de plano, o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, especialmente quando se trata de pessoa jurídica.

Com efeito, a teor da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
", circunstância que deve ser cabalmente comprovada por documentação idônea, apta a refletir a real situação econômico-financeira da entidade requerente, o que não se verificou na hipótese
sub examine
.

Ademais, exsurge cristalino que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3o, CPC) ostenta natureza
juris tantum
, sujeita, portanto, à verificação judicial, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica, à qual não se aplica com a mesma amplitude a benesse prevista na Lei 1.060/50, exigindo-se a demonstração concreta e cabal da incapacidade financeira, o que não foi realizado nos autos, não obstante a oportunidade processual conferida.

No que concerne especificamente à regularidade da intimação, convém sublinhar que a intimação eletrônica de pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema
PJe
, para suprir deficiência processual, com advertência expressa da consequência extintiva, atende integralmente ao requisito legal da intimação pessoal estabelecido no art. 485, §1o, do CPC.

Com efeito, a Lei n. 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, estabelece em seu art. 9o que "
no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei
".

Em similar sentido, o Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 270, que "
as intimações
realizam-se
, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
".

Adicionalmente, o art. 246, §1o, do CPC, prescreve que "as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio".

Nessa esteira, é forçoso sublinhar que, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

A propósito, a doutrina processualista contemporânea, representada pelo jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, esclarece:

"
O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E o § 2.o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação. [...]. A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC, o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação
" (Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev.,
ampl
. e atual
.,
2018. Salvador: Ed.
JusPodivm
, p. 451).

No âmbito específico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigatoriedade do cadastro de empresas nos sistemas de processo eletrônico foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe expressamente:

"
Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC)
"

Destarte, tramitando a demanda pelo Processo Judicial Eletrônico –
PJe
e estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema, todas as comunicações processuais deverão ser efetivadas pela via eletrônica, as quais possuem eficácia pessoal, nos t
ermos da legislação de regência. Além disso, as intimações eletrônicas foram realizadas na
pessoa do advogado com procuração nos autos
:

Na hipótese em apreço, é imperioso destacar, ainda, que a segunda intimação (Id. 285356382) foi realizada pessoalmente, por intermédio de oficial de justiça, sendo recebida pelo representante legal da apelante, conforme certificado no Id.
285356383, o
que, por si só, seria suficiente para afastar qualquer alegação de nulidade por ausência de intimação.

Por conseguinte, sendo absolutamente regular a intimação da parte apelante, efetivada tanto pela via eletrônica quanto pessoalmente por oficial de justiça, e inexistindo qualquer providência tendente a atender à determinação
judicial, não remanescem dúvidas quanto à configuração do abandono da causa, circunstância que impõe a manutenção irretocável da sentença recorrida, em perfeita consonância com o disposto no art. 485, I, c/c §1o, do CPC.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer vício procedimental ou cerceamento de defesa,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude de não terem sido fixados na origem.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025